Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.
1.1. A interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para manejo de outros recursos. Portanto, o prazo para interposição de apelação foi reiniciado a contar do ato processual que analisou o recurso integrativo.
1.2. Não se pode considerar o recurso intempestivo ainda que os embargos de declaração sejam considerados manifestamente inadmissíveis. Tendo os embargos de declaração sido apresentados de forma tempestiva, constituem-se mecanismo suficiente para interrupção da contagem do prazo para recorrer. Precedentes.
1.3. Constatada a incorreção no prazo certificado pelo Juízo de primeiro grau, o recurso deve ser considerado tempestivo.
2. Em regra geral, a verba honorária toma por parâmetro o valor da causa ou o proveito econômico. Nas situações em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa, consoante orienta o §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, permitindo que a retribuição paga ao advogado seja consentânea com o zelo profissional e o tempo dedicado à causa, em observância as diretrizes estabelecidas no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. No caso concreto, verificada que a fixação de honorários advocatícios com base em percentual do valor da causa não se mostra razoável e adequado, afigura-se cabível a fixação da verba honorária com base no que dispõem os §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido. Honorários majorados.